Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732823-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE CASTRO MARQUES, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF, CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME APELADO: CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME, FERNANDO DE CASTRO MARQUES, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF D E S P A C H O Nas petições de ID 30699360, ID 30744595 e ID 30795231, as partes informam os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 30649050. Os pedidos foram formulados tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelas partes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator